Tribunal: STF
Processo: ARE 1361340
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LVII, DA LEI MAIOR. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA Nº 279/STF. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LIV e LVII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Colho a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – EPISÓDIO OCORRIDO NA LOCALIDADE DE COQUEIROS, COMARCA DE PATY DOS ALFERES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DIANTE DO DESENLACE CONDENATÓRIO, PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO, SOB O PÁLIO DA PRECARIEDADE PROBATÓRIA, OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO PÚBLICA OU PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, OU AINDA, PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, BEM COMO O RECONHECIMENTO DO CONATUS, ALÉM DA FIXAÇÃO DA PENA NO SEU MÍNIMO LEGAL, PROSSEGUINDO-SE COM A REDUÇÃO DA SANÇÃO POR ENTENDER PELA SEMI-IMPUTABILIDADE DO RECORRENTE, MITIGANDO-SE O REGIME CARCERÁRIO AO ABERTO, SEM PREJUÍZO DA CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO QUALITATIVA DE REPRIMENDAS OU DA PRISÃO DOMICILIAR, EM SE CONSIDERANDO O QUADRO DE SAÚDE DO IMPLICADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA – IRRETOCÁVEL SE APRESENTOU O JUÍZO DE CENSURA ALCANÇADO, MERCÊ DA SATISFATÓRIA COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO E DE QUE FOI O RECORRENTE O SEU AUTOR, SEGUNDO A COMBINAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE O TEOR DA FARTA PROVA ORAL E PERICIAL, CONSISTENTE NAS FIRMES E HARMÔNICAS MANIFESTAÇÕES VERTIDAS EM SEDE INQUISITORIAL E EM JUÍZO PELA OFENDIDA, AMANDA, POR SUA GENITORA, ERICA, E POR SUA AVÓ, EDITH ROSA, DANDO CONTA DE QUE O IMPLICADO, A PRETEXTO DE SENTIR-SE MAL DE SAÚDE, COMPARECEU À RESIDÊNCIA DE SUA PRIMA, EDITH, CRIANDO A OPORTUNIDADE DE ESTAR A SÓS COM AQUELA QUE, À ÉPOCA, CONTAVA COM ONZE ANOS DE IDADE, MOMENTO EM QUE A SUBMETEU À PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS, CONSISTENTES EM AGARRA-LA CONTRA O SEU CORPO, ACARICIANDO SEUS SEIOS, POR DENTRO DAS VESTES, E SUA GENITÁLIA, POR FORA DAQUELAS, ALÉM DE BEIJAR SUA BOCA E CONVIDA-LA PARA UM BANHO CONJUNTO, MOMENTO EM QUE A OFENDIDA SE DESVENCILHOU E PRONTAMENTE RELATOU O OCORRIDO À SUA AVÓ, O QUE MOTIVOU AO ABUSADOR A IMEDIATA FUGA DO LOCAL, EM VERSÃO QUE FOI SEGURAMENTE CORROBORADA PELOS LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, ATESTADO E RELATÓRIO PSICOLÓGICO, POR MEIO DOS QUAIS OS ESPECIALISTAS ATESTARAM VESTÍGIOS DE ATO LIBIDINOSO COMETIDO CONTRA CRIANÇA PORTADORA DE RETARDO MENTAL E ATRASO DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL, BEM COMO PELAS DECLARAÇÕES JUDICIALMENTE PRESTADAS PELAS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM ATENDIMENTO À INFANTE, A MÉDICA, FERNANDA, A PSICÓLOGA DO CREAS, ROBERTA, E A FONOAUDIÓLOGA, NISIA, A SEPULTAR AS TESES RECURSAIS ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA, SENDO ESTA ÚLTIMA PELO DESCABIMENTO DE SE PRETENDER QUE UMA VIOLAÇÃO SEXUAL DE PROPORÇÕES TÃO VARIADAS ADMITISSE SER RECLASSIFICADA COMO CARACTERIZADORA DE UMA SINGELA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, E MENOS AINDA, DE UMA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO PÚBLICA OU DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, O QUE SE PERFILA COMO INALCANÇÁVEL, DIANTE DA MULTIPLICIDADE DE ATOS FÍSICOS CONCRETIZADOS PELO IMPLICADO, VALENDO-SE DE SUA SUPERIORIDADE FÍSICA, ADVINDA DE DESPROPORCIONAL COMPLEIÇÃO FÍSICA COMPARATIVAMENTE ESTABELECIDA EM DESFAVOR DA OFENDIDA, DURANTE A CONTINUADA INTERAÇÃO FÍSICA, DE CARÁTER INDISFARÇAVELMENTE LIBIDINOSO, QUE IMPUNHA A ESTA, A SEPULTAR, IGUALMENTE, A PRETENSÃO RECURSAL DE SE CONFIGURAR UMA MERA TENTATIVA – NESTA TOADA, RESTOU ISOLADA E CARENTE DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS A ALEGAÇÃO DEFENSIVA, VOLTADA À SEMI-IMPUTABILIDADE DO RECORRENTE, SENDO CERTO QUE EM TAL SUSCITAÇÃO, OCORRE A INTEGRAL TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA PARA QUEM A REALIZA, A FIM DE AGREGAR UMA ESPECÍFICA CIRCUNSTÂNCIA MODIFICADORA DO FATO IMPUTADO OU DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTADAS PELO AGENTE, DEVENDO SATISFATORIAMENTE ESTABELECER A OCORRÊNCIA DO QUE AFIRMA, NÃO BASTANDO A MERA PLAUSIBILIDADE EVENTUALMENTE OSTENTADA POR SUA VERSÃO, NA QUAL SEQUER EXISTIU A JUNTADA DE UM LAUDO MÉDICO ATESTANDO TAL CONDIÇÃO, A CONDUZIR IGUALMENTE AO DESCARTE DESTA PARCELA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA – A DOSIMETRIA DESMERECE AJUSTES, PORQUANTO SE MOSTROU CORRETO O SENTENCIAL RECRUDESCIMENTO DA PENA BASE, FIXADA ACIMA DE SEU MÍNIMO LEGAL E CALCADO NA CONDIÇÃO DE DÚPLICE VULNERABILIDADE DA OFENDIDA, PENITÊNCIA QUE SE ETERNIZOU EM 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, PELA ININCIDÊNCIA À ESPÉCIE DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA LEGAL OU MODIFICADORA – MANTÉM-SE O REGIME CARCERÁRIO FECHADO, EX VI LEGIS, DE ACORDO COM O QUE PRELECIONA O ART. 33, §2º. ALÍNEA ‘A’, DO C. PENAL, RESTANDO PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL QUANTO À CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO QUALITATIVA DE REPRIMENDAS, SEGUNDO O QUANTITATIVO SANCIONATÓRIO ALCANÇADO QUE A INVIABILIZA – INCABÍVEL A PRETENSÃO RECURSAL QUANTO À PRISÃO DOMICILIAR E CALCADA NO QUADRO DE SAÚDE DO RECORRENTE PORQUANTO É DEFESO AO JUÍZO DE CONHECIMENTO, EM SEDE DECISÓRIA FINAL, MANIFESTAR-SE SOBRE TAL MODALIDADE DE CUSTÓDIA, POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE, DEVENDO O PLEITO SER REALIZADO EM SEDE EXECUTÓRIA, PERANTE O JUÍZO NATURAL PRÓPRIO, A FIM DE SE EVITAR A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra menor de 14 anos” (HC 195.753, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.3.2021). 



    De outra parte, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade, do non bis in idem, da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (v.g., ARE 1.346.408/SP, de minha relatoria, DJe 17.9.2021; RE 1.344.349/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.10.2021).



    Outrossim, é certo que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da materialidade e autoria, bem como sobre a subsunção da conduta do réu ao tipo penal, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da possível desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o art. 215-A, do CP (introduzido pela Lei 13.718/2018), imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1282501 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/2018). OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 3. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 4. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 5. Agravo regimental desprovido” (ARE 1219295 AgR, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 24.6.2020).



    Acresço, à demasia, que esta Suprema Corte, ao julgamento do AI 742.460-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.9.2009, já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria relativa à valoração das circunstâncias judiciais na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Cezar Peluso, Dje 25.09.2009, tema 182). 2. O reconhecimento da prescrição, nesta instância extraordinária, deve ser visto com imensa cautela, pois não é possível verificar com segurança se houve causa interruptiva da prescrição, especialmente a reincidência. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 970246 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.02.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF). Não ocorrência. Dosimetria da pena. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não há, no caso, violação do art. 93, inciso IX, da CF, pois a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do ora agravante. 2. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por essas demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.305.507-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora